Tribunal: STF
Processo: RE 1402284
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CHEFE DO PODER EXECUTIVO. RESERVA DE INICIATIVA. INAPLICABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO. 



    1. A jurisprudência do Supremo é firme no sentido de que não se aplica a reserva de iniciativa prevista no art. 61, § 1º, da Constituição Federal a propostas de emenda à Carta Federal.



    2. Agravo interno desprovido.